Tribunal: TJES
Processo: 5005056-37.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005056-37.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RECORRIDO: VINICIUS LIMA BRASIL e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5005056-37.2024.8.08.0050.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES e DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES.

RECORRIDOS:
ROSA MARIA DE LIMA BRASIL e VINICIUS LIMA BRASIL.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUTOR TITULAR DAS INFRAÇÕES. TERCEIRO REAL CONDUTOR E INFRATOR. DECLARAÇÃO RECONHECENDO A TITULARIDADE. PERDA DO PRAZO ADMINISTRATIVO PARA INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES e pelo DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES em face de sentença que julgou procedente o pedido da inicial e determinou a transferência da infração de trânsito nº BA00372833 para o real condutor, bem como o cancelamento do Processo Administrativo para Suspensão do Direito de Dirigir nº 2024-92QRR instaurado em desfavor da recorrida.

2.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, em síntese, a necessidade de superação do entendimento jurisprudencial que permite a indicação do real condutor pela via judicial. Alegam, ainda, a necessidade de harmonização entre a interpretação do art. 257, § 7º, e do art. 134, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, defendendo que o prazo administrativo para indicação do condutor infrator deve ter caráter preclusivo também na via judicial. Subsidiariamente, argumentam ausência de provas suficientes para a transferência da responsabilidade.

3.

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem, haja vista que a preclusão prevista no art. 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro tem caráter meramente administrativo, não impondo óbice ao condutor que tenha perdido a oportunidade de efetuar a regularização administrativamente de, judicialmente, indicar o real condutor e lograr na pretensão de transferir as infrações e penalidades, conforme o entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
ART.
257, § 7º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
.
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória objetivando cancelamento dos autos de infração e das penalidades aplicadas, declarando extinta as punibilidades decorrentes dos atos administrativos, com o cancelamento dos efeitos daí advindos. Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo, manteve a sentença.
II - Em relação ao pedido de uniformização de interpretação de Lei, com razão em parte o particular, visto que o entendimento firmado nesta Corte é no sentido de que o decurso do prazo previsto no
art.
257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro
acarreta somente a
preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em via judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o
art. 5º, XXXV, da Constituição Federal
. A esse respeito, os seguintes julgados: RESP n. 1.774.306/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe 14/5/2019; RESP n. 765.970/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2009, DJe 2/10/2009
.III - No caso dos autos, o Tribunal a quo não ficou convencido da veracidade da alegação do requerente de que outra pessoa estaria na condução de seu veículo, a uma, porque não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, não ter sido notificado da lavratura do auto de infração, a duas, porque somente dois anos após a autuação procedeu à
indicação do suposto
condutor do veículo, a três, porque não esclareceu o motivo pelo qual a indicada terceira pessoa estaria na condução do veículo, sobretudo porque este estaria com o direito de dirigir suspenso, consoante os seguintes trechos extraídos do da sentença vergastada (fls. 50-51): [...] Quanto ao mérito, a parte autora alega que não foi intimada do auto de infração, não podendo indicar o
real
condutor do veículo, sustentando ainda que isso poderia ser feito no processo judicial[...].IV - Agravo interno improvido. (
STJ; AgInt-PUIL 1.477; Proc. 2019/0238478-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 11/03/2020; DJE 16/03/2020)
(Grifado)

4.

Nesta toada, os E. Tribunais alinharam seus entendimentos no mesmo sentido do C. STJ, de que a preclusão administrativa não impede o proprietário do veículo de acionar o Judiciário para transferir a responsabilidade pelas infrações de trânsito e suas penalidades, sob pena de violar o inciso XXXV do art. 5º, da Constituição Federal, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRÁTICA DE
INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA DURANTE O PRAZO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INDICAÇÃO DO REAL
CONDUTOR. IDENTIFICAÇÃO REALIZADA NO MOMENTO DA
INFRAÇÃO E NOVAMENTE EM JUÍZO. CONCESSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. SENTENÇA CONFIRMADA.
O processo para indicação de
condutor é de responsabilidade do proprietário do veículo autuado pelas autoridades de
trânsito, sejam municipais, estaduais ou federais.
Não obstante, consoante entendimento exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a preclusão temporal prevista no art. 257, § 7º, do CTB, é meramente administrativa, não impedindo que o proprietário acione o Judiciário para demonstrar que não era o
condutor do veículo autuado por ocasião da
infração.
Identificado o
infrator no momento da autuação e novamente em juízo, que
assume a responsabilidade pela pontuação, possível a emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva pugnada. (
TJMG; APCV 1921139-81.2006.8.13.0433; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Wilson Benevides; Julg. 25/01/2022; DJEMG 02/02/2022)
(Grifado)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
TRÂNSITO.
Indicação de
condutor
infrator.
Infração cometida por terceiro. Natureza administrativa do prazo definido no art. 257, § 7º, do Código de
Trânsito Brasileiro
. Inafastabilidade da jurisdição. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. Acordo judicial realizado entre proprietário do veículo autuado e terceiro, que
assume ser o verdadeiro
condutor
infrator, devidamente homologado. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido. (
TJSP; AC 1001563-54.2020.8.26.0408; Ac. 16362599; Ourinhos; Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Heloísa Martins Mimessi; Julg. 09/01/2023; DJESP 31/01/2023; Pág. 3656)

5.

Dessarte, bem caminhou o sentenciante, haja vista que a recorrida logrou em comprovar o real condutor, mediante escritura pública declaratória firmada em cartório pelo Sr. Vinicius Lima Brasil e manifestação em contestação, assumindo expressamente a responsabilidade pela infração de trânsito nº BA00372833, cometida no veículo de placa PPL-8753, de propriedade da recorrida.

6.

Ademais, a pretendida harmonização entre os dispositivos legais mencionados pelos recorrentes não prospera, pois tratam de situações jurídicas distintas. O art. 134 do CTB versa sobre a responsabilidade solidária do antigo proprietário que não comunica a venda do veículo ao órgão de trânsito, enquanto o art. 257, § 7º, trata da indicação do condutor infrator pelo proprietário do veículo. São institutos diversos, com finalidades específicas, não havendo que se falar em contradição interpretativa que demande superação jurisprudencial.

7.

Noutro giro, quanto ao pedido subsidiário de transferência da pontuação para o real condutor, verifica-se que poderia ter sido requerido até o final da instrução processual, mas o recorrente quedou-se silente neste ponto, apresentando, em suas razões, inovação recursal.

8.

Ocorre, entretanto, que, ultrapassada a fase instrutória, não é dada à parte a possibilidade de apresentar novos pedidos que poderiam ter sido feitos desde o início da ação, pela ocorrência da preclusão.

9.

As inovações trazidas no recurso inominado, por não terem sido ventiladas em primeiro grau, não podem ser conhecidas,
sob pena de incorrer na indesejada supressão de instância e na inobservância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

10.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11.

CONDENO

os recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa
. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)